Tribunal: TJSP
Processo: 0012281-37.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0012281-37.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EVANDRO
ROBERTO MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0012281-37.2020.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: EVANDRO ROBERTO MATIAS
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr.(a) Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no: 11.543
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Medida
cautelar de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor. Ministério Público
pretende a decretação da medida cautelar,
nos termos do artigo 294 do CTB. Com
razão.
Há
indícios
suficientes
de
materialidade e autoria delitivas. Acusado foi
preso em flagrante quando estava dirigindo
embriagado.
Ademais,
recorrido
já
condenado anteriormente pela prática do
mesmo crime por três vezes. Delito de
elevada gravidade. Sendo assim, de rigor a
decretação da medida cautelar de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor
do recorrido para fim de garantia da ordem
pública. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público de São Paulo objetivando desconstituir a decisão proferida,
em 31 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara Criminal Central da
comarca de São Paulo recebeu a denúncia ofertada em face do recorrido
EVANDRO ROBERTO MATIAS, acusado da prática do crime previsto no artigo
306, caput, da Lei no 9.503/97, contudo, indeferiu o pedido de suspensão da
habilitação do recorrido para dirigir veículo automotor, alegando que tal
medida “somente poderá ser decretada após sentença condenatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
3
completa análise do mérito” (fls. 22/23).
Irresignado, o Ministério Público recorre pretendendo, em
síntese, a reforma da decisão, decretando-se a medida cautelar de suspensão
do direito de dirigir em desfavor do recorrido, prevista no artigo 294 do Código
de Trânsito Brasileiro (fls. 01/05).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 43/45).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fls. 24), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
provimento (fls. 53/57), vindo os autos conclusos em 08 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
O recurso comporta provimento.
Segundo se infere da consulta aos autos de origem (fls.
06/23), a denúncia narra que, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das
12h46min, na Rua Marquês de Itu, 222, República, na cidade e comarca da
capital, EVANDRO ROBERTO MATIAS conduziu veículo automotor em via
pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, o denunciado
EVANDRO ROBERTO MATIAS, após ingerir bebida alcóolica, conduziu o
veículo I/FORD RANGER XLTCD2 25C, de cor vermelha, placa FCW2878,
pela via acima referida.
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando se depararam com o veículo I/FORD RANGER XLTCD2 25C,
resolvendo abordar seus ocupantes, mais precisamente o denunciado, que
conduzia o veículo acompanhado de Marcelo Wagner dos Santos, depois que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
4
uma lata de cerveja foi arremessada pela janela, dando ordem de parada, ao
final acatada.
Após a abordagem, os policiais militares se depararam
com o denunciado com visíveis sinais de embriaguez, olhos avermelhados,
fala pastosa, e com alteração de sua capacidade motora.
Realizadas as vistorias de praxe, no interior do veículo,
tais policiais localizaram algumas latas de cervejas vazias. O denunciado foi
submetido ao exame clínico, cujo laudo concluiu que ele dirigia veículo
automotor embriagado (fls. 47/49 dos autos principais).
Por tais motivos, foi o denunciado preso em flagrante
delito, indivíduo que ostenta três condenações pela prática do mesmo crime de
trânsito.
Na mesma ocasião do oferecimento da denúncia, o
Parquet requereu a medida cautelar de suspensão da habilitação do
denunciado “(...) como forma de assegurar a garantia da ordem pública, na
forma do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se que, com a
habilitação, tudo indica que voltará a delinquir colocando em risco à segurança
da comunidade local. conforme já mencionado nos autos, o denunciado
ostenta três condenações pela prática do mesmo crime de trânsito e, apesar
disso, não se incomoda com esta situação, ele mais uma vez assume a
condução de veículo estando embriagado. Ademais, enquanto cumpre tal
medida cautelar, pode o denunciado se valer do serviço de transporte de
passageiros (...)” (fl.66 dos autos principais).
Contudo, a i. Magistrada de piso, ao receber a denúncia
ofertada e o pedido de decretação da medida cautelar acima citada, negou o
pedido ministerial, argumentando que “somente poderá ser decretada após
sentença condenatória e completa análise do mérito”
Daí o inconformismo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
5
Com razão.
Analisando-se os autos do recurso em comento e
também o processo de origem, conclui-se que estão presentes os requisitos
autorizadores da decretação da medida cautelar de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor do recorrido para garantia da ordem pública.
O ora recorrido foi preso em flagrante e, posteriormente,
denunciado, pela prática de embriaguez ao volante, pois foi abordado por
policiais militares quando estava conduzindo veículo automotor visivelmente
embriagado.
O artigo 294 do CTB determina:
“Art. 294. Em qualquer fase da investigação
ou da ação penal, havendo necessidade para
a garantia da ordem pública, poderá o juiz,
como medida cautelar, de ofício, ou a
requerimento do Ministério Público ou ainda
mediante
representação
da
autoridade
policial, decretar, em decisão motivada, a
suspensão da permissão ou da habilitação
para dirigir veículo automotor, ou a proibição
de sua obtenção.
Parágrafo único. Da decisão que
decretar a suspensão ou a medida cautelar,
ou da que indeferir o requerimento do
Ministério Público, caberá recurso em sentido
estrito, sem efeito suspensivo”.
Dessa feita, ao contrário do que afirmado pela i. Juíza de
1o grau, não se mostra necessário o encerramento da ação penal para que
seja decretada a medida cautelar da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor do acusado. É possível a decretação da medida, em
qualquer fase da investigação ou da ação penal, desde que seja para garantia
da ordem pública e em decisão motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
6
E esse parece mesmo ser o caso.
Com efeito, conforme consta dos autos, o recorrido já foi
condenado outras três vezes pela prática do mesmo crime de embriaguez ao
volante e, mesmo assim, continuou a beber e dirigir, pouco se importando com
as consequências de seu ato.
Assim, observa-se, ao menos em princípio, que o
recorrido aparenta demonstrar um completo desrespeito pelas leis de nosso
país.
Como se percebe, a partir da perfunctória análise
preliminar dos indícios e provas acostadas, autorizada pela estreita via deste
Recurso em Sentido Estrito, reputo estarem presentes indícios suficientes de
materialidade e autoria delitivas.
Considerando, ainda, gravidade elevada do crime de
embriaguez ao volante, bem como as já mencionadas elevadas chances de
reiteração criminosa, imperativa se faz a decretação da medida cautelar de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do recorrido, a fim de
garantir a ordem pública.
Ademais, por se tratar de medida cautelar, provisória,
poderá ser revogada a qualquer tempo, caso os requisitos não estejam mais
presentes para sua decretação.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso ministerial para decretar a medida cautelar de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor de EVANDRO ROBERTO MATIAS,
nos termos do artigo 294 do Código Brasileiro de Trânsito.
Expeça-se o necessário para cumprimento da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0012281-37.2020.8.26.0050 -Voto no 11.543
7
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR